Tribunal: STF
Processo: RHC 88288
Classe: RHC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-05-02
Data de publicação: 2006-05-02

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENA-BASE. CÁLCULO.
DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESNECESSIDADE.
1.      O habeas corpus é
instrumento idôneo para o questionamento do cálculo da pena.
Precedentes.
2.      Não havendo necessidade de dilação probatória para
o exame da tese segundo a qual a pena-base foi fixada em patamar
exacerbado, sem a devida fundamentação, o Tribunal a quo deve
examinar a matéria.
        Recurso ordinário em habeas corpus a que se dá
 provimento.